Tribunal: TJBA
Processo: 8068985-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068985-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME COELHO MESSEDER

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público. Cadastro Reserva. Contratação temporária/terceirizada. Preterição. Tema 784/STF. Tutela de urgência. Nomeação. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em
cadastro reserva
para o cargo de
Engenheiro Mecânico
, classificado na 39ª posição para o Município do Rio de Janeiro, contra decisão que
indeferiu tutela antecipada
visando a
nomeação e posse
, apesar da alegação de preterição decorrente da contratação temporária/terceirizada pela Administração. Demais documentos apresentados demonstram a contratação de
62 engenheiros mecânicos
, durante a validade do certame, para atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a:

(i)
saber se as contratações temporárias/terceirizadas realizadas pela Administração durante o prazo de vigência do concurso configuram
preterição
apta a convolar a expectativa em
direito subjetivo à nomeação
, conforme o
Tema 784/STF
; e

(ii)
verificar se, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é possível deferir
tutela de urgência
para determinar a nomeação imediata do Agravante.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 784
, fixou que a contratação precária durante a validade do concurso, para suprir necessidade inequívoca de pessoal, configura
preterição
e faz surgir o
direito subjetivo à nomeação
, desde que atingida a classificação do candidato.

Os documentos juntados demonstram a contratação de
62 profissionais
para exercer funções equivalentes às do cargo disputado, número suficiente para alcançar a posição ocupada pelo Agravante, configurando
inequívoca necessidade administrativa
e, consequentemente, preterição.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC —
probabilidade do direito
(preterição comprovada) e
perigo de dano
(perda da oportunidade de investidura no cargo, com natureza alimentar) — é cabível a reforma da decisão para
deferir a tutela antecipada
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
provido
para
deferir a tutela de urgência
, determinando-se a
nomeação e posse do Agravante
no cargo de Engenheiro Mecânico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária ou terceirizada durante a validade do concurso, em número suficiente para atingir a classificação do candidato aprovado em cadastro reserva, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF).
2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a nomeação imediata do candidato preterido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 57.380/MG, Segunda Turma, DJe 03/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.